Tribunal: TJSP
Processo: 1093110-32.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Embargos de declaração. Alegadas omissões. Inocorrência. Julgamento devidamente fundamentado e abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação coerente das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Inconformismo para com o v. acórdão. Nítido propósito infringente. Inexistência de vício a sanar. Prequestionamento inócuo. Embargos declaratórios rejeitados.